Tribunal: TJES
Processo: 5032805-11.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032805-11.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMULO FALCAO MASCARENHAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC), bem como à comprovação de renda mensal de cerca de 3 salários mínimos, patamar que atende à faixa vencimental admitida na jurisprudência do eg. TJES como autorizadora do benefício (TJES, AI nº 5002223-41.2020.8.08.0000, Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câm. Cível, 27/11/2020).

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ROMULO FALCÃO MASCARENHAS em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual afirma que foi contratado em regime de designação temporária, tendo ocorrido o desvirtuamento da referida contratação, em virtude de subsequentes renovações, o que ensejaria a nulidade dos referidos contratos (art. 37, §2º da Constituição Federal) e o direito ao pagamento do FGTS não depositado no período (art. 19-A da L. 8.036/90).

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE a pretensão autoral, para declarar a nulidade dos contratos firmados e condenar o Requerido ao pagamento das parcelas de FGTS, observada a prescrição quinquenal, RESOLVENDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de que a declaração de nulidade do contrato atual não foi pedido na petição inicial, tendo o
decisum
extrapolado os limites do pedido.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Como cediço, “
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
” (art. 492 do CPC).

Referida previsão agasalha o princípio processual da congruência ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita.

In casu
, infere-se que a r. Sentença avançou no julgamento da demanda em inobservância aos limites fixados pela parte autora nos pedidos, uma vez que reconheceu a nulidade do oitavo vínculo estabelecido entre as partes (a partir de 20/10/2023), sem que tal pedido compusesse o objeto da demanda.

Assim, tem-se por caracterizado julgamento
ultra petita
, que se “
configura quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial
”, caso em que “
admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado
” (STJ, REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 20/05/2013).

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, apenas para decotar da r. Sentença a declaração de nulidade do vínculo estabelecido entre as partes a partir de 20/10/2023 (oitavo vínculo), mantendo-se incólume a r. Sentença em seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)